Tribunal: STF
Processo: HC 237209
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Habeas corpus. Crimes de disparo de arma de fogo e ameaça. Ato imputado a Juiz singular. Incompetência do STF. Inadequação da via processual eleita. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, em que o Juízo da 1ª Vara Criminal e de Execuções Criminais da Comarca de Poços de Caldas/MG é apontado como autoridade coatora.



    2. As peças que instruem os autos evidenciam que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/03 c/c o art. 147, do Código Penal. A parte impetrante alega: (i) ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva; e (ii) excesso de prazo da custódia cautelar.



    3. Com essa argumentação, a defesa requer a concessão da ordem para revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar.



    4. É o relatório. Decido.



    5. O habeas corpus não deve ser conhecido. O art. 102, I, d e i, da Constituição enuncia as seguintes hipóteses de cabimento de habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal:



    “[...] 



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;



    [...]



    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”



    6. No caso, em se tratando de habeas corpus contra ato imputado a Juiz singular, não há como deixar de reconhecer a inadequação da via eleita, ante a incompetência desta Suprema Corte para processar e julgar o presente pedido. 



    7. Diante do exposto, com fundamento no art. 13, inciso V, alínea “e”, c/c art. 21, § 1º, ambos do RISTF, não conheço do habeas corpus.



    8. Encaminhem-se os autos, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, para que adote as providências que considerar cabíveis.



    Publique-se.



      Brasília, 18 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente